Tribunal: TJES
Processo: 5014144-85.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014144-85.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014144-85.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
TAM LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDO: GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA. e ANTONIO CESAR TOZZI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NA RESOLUÇÃO DA ANAC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDARIA A TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. QUANTIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7940450. Contrarrazões apresentadas, id’s. 7940455 e 7940456, com registro que os recorridos encontram-se assistidos por advogados desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7940450), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7940443), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
, de forma solidária, as requeridas:
i)
à
RESTITUIÇÃO
do prejuízo sofrido pelo autor, referente ao
gasto na compra das passagens aéreas (
R$8.244,32
(oito mil duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos)

-
id
8129219
)
. Registro que esta quantia deverá ser atualizadas exclusivamente pela SELIC desde o pagamento realizado; e

ii)
ao
PAGAMENTO
, a título de danos morais, de
R$3.000,00
(três mil reais) para o autor. Sobre tal quantia deverá incidir juros de mora de 01% (um por cento) ao mês, da citação até a data do arbitramento, momento em que passarão a ser atualizadas apenas pela SELIC, em razão da correção monetária.

Resolvo o mérito nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação objetivando reparação material e moral, em que a parte autora alega, em síntese, ter adquirido passagem aérea da Latam, através do site Mytrip.com (Gotogate Agencia de Viagens) com destino a Zurique pelo valor de R$ 8.244,32 ( oito mil duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos) e que ao chegar o e-mail de confirmação da compra o itinerário descrito era diverso do que havia selecionado, motivo pelo qual entrou em contato com a requerida Gotogate para cancelamento da passagem sem custo, já que havia menos de 24 horas da compra, recebendo a informação de que o reembolso apenas poderia ser sem custo se realizado dentro de 12 horas da compra e que perderia cerca de 80% do valor da passagem adquirida. Assim, ingressou com a presente demanda postulando reparação material e moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a necessidade de aplicação da Convenção de Montreal e Varsóvia ao caso, culpa exclusiva da corré Gotogate, inexistência de reparação moral, ausência de pressuposto a caracterizar a reparação material, subsidiariamente, postula pela minoração da reparação moral.

Inicialmente,
em relação a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que o
princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.

Continuando, vale ressaltar que ao consumidor pouco importa a efetiva relação societária ou contratual entre as fornecedoras, pois, havendo entre elas união e conjugação de atividades à realização da venda da passagem, tanto a requerida Gotegate como a LATAM solidariamente se responsabilizam quanto a eventuais danos, na forma do art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.
Trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva e solidária, na medida em que integrante da cadeia de fornecedores dos serviços oferecidos ao consumidor (beneficiando-se das parcerias comerciais), conforme previsto no parágrafo único, do artigo 7º do CDC.

Ainda que se alegue falha da corré, a responsabilidade objetiva pelos vícios na prestação do serviço descrito na inicial continua recaindo sobre a recorrente, que exerceu livre escolha, elegendo as empresas como parceiras comerciais.

Ainda, insurge-se a recorrente ao alegar que deve ser afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor em razão da prevalência das Convenções de Varsóvia e de Montreal, além de pugnar pela ausência do dever de indenizar por dano material.

Para serem aplicadas as relatadas convenções, em detrimento do CDC, seria necessário ter ocorrido transporte aéreo internacional conforme disposto no artigo 2º das convenções de Varsóvia e de Montreal, o que não ocorreu no presente feito, uma vez que a passagem foi cancelada antes da realização do voo. Logo não há que se falar em aplicação da Convenção.

Sendo assim, a relação entabulada entre as partes é típica de consumo, razão pela qual aplicam-se as disposições da lei nº 8.078 /90, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação do serviço (art. 14, caput).

Nessa perspectiva, o § 3º do art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços somente será eximido da aludida responsabilidade quando, tendo prestado o serviço, se desincumbir de comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos, vez que trata-se de responsabilidade objetiva e solidaria dos integrantes da cadeia de consumo.

Nos termos do art. 49 do CDC, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 sete dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial (prazo de reflexão). A faculdade de desistir das compras fora do estabelecimento do fornecedor, prevista no referido artigo, aplica-se aos contratos de transporte aéreo, concluídos por meio da internet, caso dos autos.

Além disso, o parágrafo único do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que se o consumidor exercitar o direito de arrependimento, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Ainda, o artigo 11 da Resolução 400/16 da ANAC dispõe que o usuário pode desistir da passagem sem qualquer ônus desde que o faça em até 24 horas a contar do recebimento do comprovante.

Assim, conforme bem asseverou a r. sentença de primeiro grau, restou incontroverso nos autos que o autor requereu o cancelamento das passagens em menos de 24 horas da compra, vez que tal fato sequer foi impugnados pelos requeridos.

Denota-se que é indiscutível a responsabilidade da parte Recorrente pela prestação defeituosa do serviço e os danos causados ao consumidor, visto que, após a compra das passagens, o autor realizou o pedido de cancelamento, oportunidade em que a s requeridas deveriam ter providenciado a devolução imediata dos valores de forma integral.

No que toca ao pedido de indenização por danos morais, a situação narrada é passível de reprimenda, tendo em vista os transtornos decorrentes da tentativa frustrada de cancelamento das passagens aéreas. Em outras palavras, o dever de indenizar é em razão da prestação de serviços defeituosos (Art.
14
do
CDC
), já que houve empecilhos ao exercício do direito do requerente ao deixar de restituir de forma integral o valor pago pelas passagens aéreas, mesmo tendo o cancelamento sido informado com menos de 24 horas da realização da compra, em respeito prazo conferido pelo diploma consumerista para desistência voluntária.

Em relação ao quantum indenizatório, a reparação dos danos morais deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido; e a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que outra empresa aérea pratique ilícito semelhante.

Sopesando tais elementos, é cabível a condenação em R$ 3.000,00( três mil reais), a título de danos morais, por se mostrar como uma quantia razoável, proporcional e suficiente para repreender a ora recorrente e, ao mesmo tempo, compensar todo sofrimento e grande frustração experimentados, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)